Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703900-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: UESLEI PEREIRA DE LIMA, IMPORTS AGRONEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. O agravante narra que em 12 de março de 2020 adquiriu de boa-fé uma gleba de terra de área total de 148,92 hectares, desmembrada da Fazenda Engenho das Lages, no valor de R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais), matrícula no 3.538 do 5o Ofício de Registro de Imóveis. Afirma que durante o período em que antigo proprietário realizava a retificação do registro do imóvel rural, buscou se instalar no bem e foi surpreendido pela ocupação irregular dos agravados no perímetro da área em que havia comprado. Ressalta que procedeu o registro da escritura do imóvel em Cartório competente após realizar análise técnica de georreferenciamento, que concluiu que o perímetro ocupado pelos agravados é de sua propriedade. Destaca que toda a documentação juntada aos autos, aliada à escritura pública de compra e venda do imóvel demonstram sua propriedade sobre a área invadida e que o antigo proprietário forneceu vasta a documentação referente ao imóvel rural, elencando: o registro da matrícula do imóvel rural perante o Cartório competente; o recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR; assim como o certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR emitido pelo INCRA; a Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural – ITR emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Certificação do imóvel junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Afirma que é legítimo possuidor indireto do imóvel rural em referência, conforme o contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado com o antigo proprietário e a escritura pública de compra e venda deste terreno e que pretende exercer a posse direta sobre o imóvel. Assim, entende presente a verossimilhança das alegações. Aponta que o perigo de difícil reparação está consolidado na probabilidade de os invasores continuarem edificando em terreno que não lhes pertence, além de possível transação com a venda para terceiros de boa-fé, ressaltando que a concessão da antecipação da tutela recursal ajudará a inibir negócios fraudulentos. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja expedido o mandado de imissão na posse em seu favor em prazo a ser fixado pelo juízo. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme ID 23111425. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada (ID 80520738 dos autos principais): Recebo a emenda. Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por EDUARDO JOSE DA SILVA em face de IMPORTS AGRONEGOCIOS LTDA – ME e UESLEI PEREIRA DE LIMA, em que o autor pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a imissão na posse do imóvel rural com área de terra com 148,92,00 hectares, inserida na FAZENDA ENGENHO DAS LAGES, localizado na área rural do Gama – DF, objeto da matrícula no 3.538 no 5o Ofício de Registro de Imóveis. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor, tendo em vista que na ocorrência policial de ID 80086521 o réu UESLEI PEREIRA DE LIMA declara que seu cunhado adquiriu o imóvel há mais de 6(seis) anos e, desde a data da aquisição, sempre teve caseiro residindo no lugar. Havendo dúvida quanto à ocupação de forma injusta ou sem causa jurídica do imóvel pelos requeridos a decisão sobre a imissão na posse dever ser precedida da instauração de contraditório e aprofundamento nas provas dos autos, motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência. Quanto ao pedido subsidiário do autor para concessão de tutela de evidência, ressalto que a medida calcada no art. 311, IV, do CPC não pode ser analisada enquanto não triangularizada a relação processual, notadamente em função da previsão legal contida no parágrafo único daquele dispositivo legal, segundo o qual somente é dado ao juiz decidir liminarmente nos casos dos incisos II e III. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de realizá-la em momento oportuno. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O documento de ID 80086509 comprova que o agravante adquiriu o imóvel em 17 de março de 2020; contudo, da narrativa do agravo, não é possível concluir de forma clara desde quando os agravados ocupam de forma irregular o imóvel em discussão, não podendo ser afastada inclusive possível discussão possessória sobre o imóvel. Além disso, do Boletim de Ocorrência juntado no ID 80086521 as partes formularam acordo de que até a prolação de decisão judicial os agravados permaneceriam na posse do imóvel. Portanto, necessária instauração do contraditório para devida instrução processual e análise fática da situação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILDIDADE. TÍTULO DOMINIAL. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E PRETENSÃO POSSESSÓRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Conquanto demonstrada documentalmente a propriedade do imóvel litigioso objeto da pretensão petitória, sobejando matéria controversa atinente à mitigação do direito de seqüela inerente ao domínio em vista da existência de ações possessórias e de natureza real envolvendo o mesmo imóvel, resta desguarnecida de verossimilhança a argumentação deduzida como estofo do pedido antecipatório de imissão na posse da coisa, determinando que a solução da pretensão seja relegada para a sentença. 4. À míngua de sustentação material do aduzido como lastro para obtenção da tutela antecipatória, notadamente porque inexistente a demonstração inequívoca da atualidade da propriedade do imóvel e do usufruto de todos os direitos que dela decorrem pelo vindicante da tutela petitória, a confirmação e aferição da argumentação deduzida dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável a concessão de medida liminar de imissão de posse, notadamente quando a situação de fato perdura há anos, esvaindo alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação de medida denegatória da prestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191186, 07070362220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273, DO CPC. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A concessão de liminar de imissão de posse na ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse depende da demonstração de justo título e da posse injusta do ocupante do imóvel. 2. Ausentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da antecipação de tutela de imissão de posse. 3. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 923108, 20150020320036AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 3/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito transcorreram-se mais de nove meses, há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações do agravante dos ônus sofridos. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021 10:59:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador